Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-08.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R$1.500,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino foi de quase 08 horas, bem como o fato de a ré não ter prestado assistência material ao autor, não tendo, porém, o apelante sofrido maiores prejuízos em razão do atraso, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano a ele causado – Sentença mantida - Apelo improvido."